Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-27.2016.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE TRATOR ZERO KM. DEFEITO. COLOCAÇÃO DE PRODUTO COM VÍCIO OCULTO NO MERCADO. REPARO NÃO REALIZADO SATISFATORIAMENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000807-27.2016.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA - CPF: 865.764.101-15 (APELADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA (APELADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), RACHEL BERGESCH - CPF: 967.161.770-00 (ADVOGADO), VINICIUS GAZZOLA AIUB LAZARO - CPF: 022.115.770-08 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA (APELANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA - CPF: 865.764.101-15 (APELANTE), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), RACHEL BERGESCH - CPF: 967.161.770-00 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), VINICIUS GAZZOLA AIUB LAZARO - CPF: 022.115.770-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE TRATOR ZERO KM. DEFEITO. COLOCAÇÃO DE PRODUTO COM VÍCIO OCULTO NO MERCADO. REPARO NÃO REALIZADO SATISFATORIAMENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA POR DECUMPRIMENTO. ASTREINTES. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATEIRAL. LUCRO CESSANTE. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Restou comprovado o fato do defeito/problema no motor do trator, após um mês a compra, a ocasionar excessivo “consumo” de óleo lubrificante e de seu “vazamento pelo suspiro”.

2. Comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física, autora da ação de cobrança de valores materiais e morais, mantém-se a decisão de primeiro grau de jurisdição que determina a aplicação do CDC, em todos os sentidos e, em especial, no que tange a inversão do ônus da prova.

3. O CDC estabelece que o fornecedor responderá objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em reparação dos danos causados por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (art. 12 CDC), assim, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, prevê o prazo de trinta dias para a correção do vício, determinando que, após o decurso de prazo, o consumidor poderá exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Dessarte, constatando-se que a fornecedora, apesar de se prontificar em resolver o problema, cabia da solução do impasse a fim de evitar ou mesmo de minorar ao máximo todos os possíveis danos ocorridos por via da permanência do vício. Situação que não vislumbro nos fatos desses autos.

3. Em vista que como bem exarado em sentença e comprovado pelo recorrido, o trator deixou de render consideravelmente pelo inconteste vício oculto que impingiu ao consumidor prejuízos por deixar de trabalhar com o bem por todo o período normal de uso, além de poder angariar lucro com o empréstimo da máquina (art. 403 do CC). Por esta, em razão do notório prejuízo ao consumidor, colocando ainda em risco seu negócio e sua integridade física, determinou o MM. Juízo a quo pelo deferimento de liminar (cominação de multa em descumprimento - astreintes) a consubstanciar em imediata solução ao problema ocasionado pelo vício oculto.

4. O Superior tribunal de Justiça deixou consignado que é cabível reparação moral quando o consumidor de veículo "zero" necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

5. Desse modo, persistente desde então a frustração do negócio, eis que o deleite ou satisfação com a utilização de trator "zero km" converte-se em aborrecimentos de longa duração, além da perda da possibilidade de usufruir da coisa com as vantagens que em geral somente se tem quando o veículo é novo. Neste contexto não vejo como prosperar as razões recursais de exclusão dos danos morais, arbitrado em legal e razoável valor.

R E L A T ÓR I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos pelas requeridas JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA e AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA. contra sentença proferida na “AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” movida por CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 26338575, assim exarou:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais confirmando a liminar concedida, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para:

1) Condenar as requeridas a substituir/trocar o trator adquirido identificado na nota fiscal n. 138.020, por outro semelhante com as mesmas características e zero quilometro, arcando com as custas de tal transação;

2) Condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ);

3) Condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, o valor de R$ 94.920,00 (noventa e quatro mil e novecentos e vinte reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de quando deixou de receber pelo defeito no trator (Súmula 43 do STJ);

4) Condenar as requeridas ao pagamento da multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por descumprimento de liminar concedida nos autos;

5) Subsidiariamente, em caso de não cumprimento da obrigação pela fabricante, devera a presente sentença ser cumprida pela concessionaria Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.

Condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais e 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.”

Irresignada, a 1ª requerida/recorrente JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, em sua apelação (ID 26339972) apresentou tese de erro in judicando lançado em fundamento da sentença de primeiro grau, pois vai de encontro a todo o arcabouço probatório produzido nos autos a requerer pela reforma da decisão sentencial.

Insurgiu contra a r. sentença que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os festejados danos morais e os alegados lucros cessantes vindicados na inicial e, equivocadamente foi concedidos em sentença.

Argumentou que o problema/defeito apresentado no maquinário, de baixa anormal de óleo lubrificante, não acarretou diminuição do uso e rendimento do trator, visto que o apelado continuou a usá-lo de outubro de 2015 a fevereiro de 2016, por esta razão aduz que o conserto do defeito no motor do trator não foi realizado nos 30 dias (artigo 18 CDC), por necessidade e acordo com o próprio apelado em usá-lo mesmo com o defeito.

Complementou o argumento de que o problema diagnosticado no trator não impediu, em nenhuma hipótese, o seu desempenho normal, tanto que, mesmo após descobrir o vício (outubro de 2015), o apelado continuou a utilizar o maquinário durante o plantio em sua propriedade rural, assim fazendo referência a testemunho do operador do trator que afirmou em juízo que: “Ele trabalhava de 2ª a 2ª, das 06:00 as 18:00 horas com o trator, e só parava para almoçar, ou quando precisava completar o óleo ou quando chovia e não dava para trabalhar”, requereu a reforma da r. sentença a excluir da condenação o valor de lucros cessantes ou sua redução.

Alegou que a suposta morosidade na solução do problema não se deu por desídia da Concessionaria e da Fabricante, mas por culpa exclusiva do apelado, que desde o início se opôs as soluções que lhe eram apresentadas e propostas pelas empresas, as quais, aliás, prestaram, de pronto, toda a assistência devida.

Asseverou que não houve nenhuma violação aos direitos da personalidade do apelado, nenhum sofrimento psicológico e físico que ultrapassasse o mero dissabor de um aborrecimento qualquer do dia a dia, razão pela qual não há se falar em dano a moral, e que somente seria capaz de ensejar indenização por danos morais o prejuízo imaterial que afetasse diretamente a saúde psíquica da vítima. Requer a reforma da sentença combatida a retirara condenação aos danos morais ou sua redução.

Por fim reafirmou argumento de que as empresas requeridas em momento algum descumpriram ordem judicial, pelo contrário, tentaram de todas as formas dar, no prazo legal, cumprimento a liminar deferida, no entanto, em razão do tempo exíguo fixado para cumprimento da decisão, 05 (cinco) dias, e da complexidade em se encontrar e encaminhar um trator, igual ou similar em modelo e características com o adquirido e em perfeitas condições de uso, de um Estado para outro, não conseguiram cumprir no tempo aprazado a ordem judicial.

Refutou a condenação por multa em astreintes por descumprimento da decisão liminar, com pedido de reforma da r. sentença ao deferir a tutela antecipada e arbitrar a multa em caso de descumprimento, o magistrado não o fez com relação à apelante JUMASA, mas apenas e tão somente com relação a fabricante, motivo pelo qual a condenação no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) referente a multa por descumprimento da liminar, não deve alcançar a apelante.

Já a 2ª requerida AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA. em suas razões preliminares, alegou pela ausência de fundamentação em sentença recorrida, sob o argumento que o douto Magistrado a quo rejeitou os aclaratórios opostos pela apelante, limitando-se a consignar que os esclarecimentos e omissões ventilados teriam cunho de inconformidade com a sentença, desta forma deixou de suprir omissões e contradições, carecendo assim de fundamentação (art. 11 do CPC).

Arguiu preliminarmente, pela ocorrência de cerceamento de uma vez que o juízo singular sequer se deu ao trabalho de examinar reiterados pedidos de prova pericial feitas pela apelante em contestação, ao se manifestar especificamente sobre as provas que desejava produzir e em embargos de declaração.

Aduziu que por mais que o insigne Magistrado, tenha indeferido o pedido de perícia técnica da parte sob o fundamento: “é Inviável a realização de perícia técnica, em motor que não o defeituoso, pois certamente as condições físicas não são as mesmas. Assim, é evidente a desnecessidade da realização de perícia, pois em caso de deferimento, seria realizada em motor diverso do que apresentou o defeito.”, alegou que o motor a ser periciado estava em sua posse, logo poderia ser apresentado quando e onde o Magistrado determinasse, portanto, não era impossível e tampouco desnecessária a prova pericial. Requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito insurgiu contra os fundamentos da sentença pela Inaplicabilidade da Legislação Consumerista, a requerer que decisum considere o autor como prestador de serviços, com desenvolvimento de uma atividade negocial, afastando por completo a aplicação da Lei Especial.

Aduziu que o trator que operou regularmente e atendeu a finalidade a que se destina. Impossibilidade da resolução contratual, pois inexiste nos autos qualquer prova de que o trator deixou de trabalhar ou trabalhou menos que o esperado por um defeito de fabricação, a determinar a substituição do trator que, segundo o próprio Julgador de piso, trabalha em adequadas condições após a substituição do motor, tanto que indeferida a prova técnica. Que não havendo defeito no produto que justifique a sua substituição, à luz do artigo 18, § 1º, I e II da Lei Protetiva do Consumidor, não há que se falar na entrega de um novo produto, em substituição ao que regularmente funciona.

Asseverou pela ausência dos requisitos necessários a condenação à indenização em lucros cessantes, pois improvado o defeito do produto não há que se cogitar de reparação de danos, alegando ainda que não foi considerado o custo da hora trabalhada na fixação da condenação.

Contra argumentou a sentença guerreada que no caso não restou evidenciado abalo psicológico no íntimo do apelado, mas tão somente a quebra de uma expectativa, fundada em um contrato rompido, e que a toda evidência, o eventual sofrimento experimentado pelo apelado, não passou de mero dissabor que não tem respaldo jurídico a ensejar danos morais.

Refutou condenação em sentença de piso, a pagamento por multa que considerou como “astreintes”, mas que de forma equivocada, a condenação ao pagamento de multa quanto ao seu caráter, eis que indenizatório, não se aplica pois, para indenizar a condenação em astreintes, especialmente quando já houve a condenação em lucros cessantes.

Rechaçou a condenação aos honorários de sucumbência da recorrida AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, pois há de se considerar a sucumbência parcial já que o pedido do apelado consistiu em condenação em danos morais no valor de R$ 35.200,00, e a sentença estipula a importância de R$ 10.000,00, Que quanto ao pedido de indenização por danos materiais postula a quantia de R$ 429.920,00 os quais são julgados totalmente improcedentes, e por fim honorários advocatícios no percentual de vinte por cento sobre o valor total da condenação e logrou receber dez por cento, observado que os pedidos devem ser interpretados de modo sistemático, no forma da regra do § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil. Requer seja reformada a sentença a constar condenação do autor aos honorários advocatícios aos procuradores da apelante, em vista da sucumbência recíproca.

Contrarrazões da 2ª Requerida sob o ID. 26340031.

Contrarrazões do autor/requerente sob o ID n. 26340031 e 136398659, respectivamente. Arguiu preliminarmente, da litigância de má-fé da AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., sob o argumento de que o recurso ora interposto tem conteúdo protelatório, com clara intenção de prolongar indevidamente o trâmite processual, devendo ser aplicada a multa de litigância de má-fé.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FAUSTO ALVES LÉLIS NETO, OAB 29684.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” proposta por CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA, doravante denominado recorrido, em desfavor do JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA e AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA doravante denominadas recorrentes.

A causa de pedir cingiu-se nos fatos de autor que é produtor rural e realizou a compra do Trator agrícola MF 7415 SERIE - 7415415253, ano de fabricação modelo 2015, junto a concessionária JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA.

Que no dia 20 de outubro de 2015, com menos de 01 (um) mês de uso e de 242,6 horas de motor trabalhado, foi apresentado problema no maquinário, com baixa anormal de óleo lubrificante, e que o consumo excessivo de óleo continuou a acontecer e que não houve manifestação da concessionária sobre o motivo de tal vicio, mesmo após notificá-la do problema, e que foi obrigado a parar de utilizar o trator, atrasando todo o cronograma do seu plantio.

Requereu em seus pedidos pela procedência da ação, a condenação solidaria das corrés em danos morais no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), danos materiais no valor de R$ 429.920,00(quatrocentos e vinte e nove mil e novecentos e vinte reais), de lucros cessantes, e pugnou pela concessão da tutela antecipada para a imediata substituição do bem defeituoso com aplicação de multa diária em caso de desobediência ao decidido.

A tutela antecipada foi deferida. Agravada, restou por ser negado provimento por unanimidade ante a c. Turma Julgadora.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 26338575, assim exarou:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais confirmando a liminar concedida, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para:

1) Condenar as requeridas a substituir/trocar o trator adquirido identificado na nota fiscal n. 138.020, por outro semelhante com as mesmas características e zero quilometro, arcando com as custas de tal transação;

2) Condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ);

3) Condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, o valor de R$ 94.920,00 (noventa e quatro mil e novecentos e vinte reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de quando deixou de receber pelo defeito no trator (Súmula 43 do STJ);

4) Condenar as requeridas ao pagamento da multa diária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por descumprimento de liminar concedida nos autos;

5) Subsidiariamente, em caso de não cumprimento da obrigação pela fabricante, devera a presente sentença ser cumprida pela concessionaria Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.

Condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais e 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.”

Irresignada, a 1ª requerida/recorrente JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA, em sua apelação (ID 26339972) apresentou tese de erro in judicando lançado em fundamento da sentença de primeiro grau, pois vai de encontro a todo o arcabouço probatório produzido nos autos a requerer pela reforma da decisão sentencial.

Insurgiu contra a r. sentença que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os festejados danos morais e os alegados lucros cessantes vindicados na inicial e, equivocadamente foi concedidos em sentença.

Argumentou que o problema/defeito apresentado no maquinário, de baixa anormal de óleo lubrificante, não acarretou diminuição do uso e rendimento do trator, visto que o apelado continuou a usá-lo de outubro de 2015 a fevereiro de 2016, por esta razão aduz que o conserto do defeito no motor do trator não foi realizado nos 30 dias (artigo 18 CDC), por necessidade e acordo com o próprio apelado em usá-lo mesmo com o defeito.

Complementou o argumento de que o problema diagnosticado no trator não impediu, em nenhuma hipótese, o seu desempenho normal, tanto que, mesmo após descobrir o vício (outubro de 2015), o apelado continuou a utilizar o maquinário durante o plantio em sua propriedade rural, assim fazendo referência a testemunho do operador do trator que afirmou em juízo que: “Ele trabalhava de 2ª a 2ª, das 06:00 as 18:00 horas com o trator, e só parava para almoçar, ou quando precisava completar o óleo ou quando chovia e não dava para trabalhar”, requereu a reforma da r. sentença a excluir da condenação o valor de lucros cessantes ou sua redução.

Alegou que a suposta morosidade na solução do problema não se deu por desídia da Concessionaria e da Fabricante, mas por culpa exclusiva do apelado, que desde o início se opôs as soluções que lhe eram apresentadas e propostas pelas empresas, as quais, aliás, prestaram, de pronto, toda a assistência devida.

Asseverou que não houve nenhuma violação aos direitos da personalidade do apelado, nenhum sofrimento psicológico e físico que ultrapassasse o mero dissabor de um aborrecimento qualquer do dia a dia, razão pela qual não há se falar em dano a moral, e que somente seria capaz de ensejar indenização por danos morais o prejuízo imaterial que afetasse diretamente a saúde psíquica da vítima. Requer a reforma da sentença combatida a retirara condenação aos danos morais ou sua redução.

Por fim reafirmou argumento de que as empresas requeridas em momento algum descumpriram ordem judicial, pelo contrário, tentaram de todas as formas dar, no prazo legal, cumprimento a liminar deferida, no entanto, em razão do tempo exíguo fixado para cumprimento da decisão, 05 (cinco) dias, e da complexidade em se encontrar e encaminhar um trator, igual ou similar em modelo e características com o adquirido e em perfeitas condições de uso, de um Estado para outro, não conseguiram cumprir no tempo aprazado a ordem judicial.

Refutou a condenação por multa em astreintes por descumprimento da decisão liminar, com pedido de reforma da r. sentença ao deferir a tutela antecipada e arbitrar a multa em caso de descumprimento, o magistrado não o fez com relação à apelante JUMASA, mas apenas e tão somente com relação a fabricante, motivo pelo qual a condenação no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) referente a multa por descumprimento da liminar, não deve alcançar a apelante.

Já a 2ª requerida, arguiu preliminarmente pela ocorrência de cerceamento de defesa com indeferimento de prova pericial técnica no trator em questão, além de ausência de fundamentação em sentença combatida.

No mérito, a empresa AGCO DO BRSIL argumentou que o trator que operou regularmente e atendeu a finalidade a que se destina, não há que se falar em resolução contratual, já que inexiste nos autos qualquer prova de que o trator deixou de trabalhar ou trabalhou menos que o esperado por um defeito de fabricação. Que não como considerar o autor como consumidor no caso, segundo seu entendimento em teoria finalista. Contestou a condenação em astreintes e danos morais.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Pois bem, a priori necessário análise das arguições preliminares de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação em sentença, litigância de má-fé da 2ª requerida.

A priori devo aqui analisar a arguição preliminar de cerceamento de defesa do recurso de apelação da 2ª recorrente/requerida, ao alegar que não poderia o MM. Juízo singular ao indeferir a produção de prova técnica por perícia, utilizar-se de somente de declarações de testemunhas a considerar o defeito no motor do trator, porém, ante a insurgência vejo que a arguição preliminar não deve prosperar, senão vejamos.

Cumpre esclarecer sobre a utilização da prova testemunhal realizada além dos documentos acostados às peças processuais, o juízo sentenciante decidiu, em deslinde da causa segundo seu entendimento e pautado em legislação.

Houve a produção de provas na fase instrutória dos autos, assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, tenho dessa forma que, ao prolatar a sentença, aqui combatida, não se limitou o MM. Juízo exclusivamente na prova colhida em audiência de instrução, pois conjuntamente a prova testemunhal produzida, encampou-se o Magistrado de piso por outros elementos de convicção, como restou claro pelos documentos que o veículo adquirido em 07/10/2015, já no dia 20/10/2015 começou a apresentar os problemas relatados e discutidos nos autos, o que restou por comprovados não somente dos vícios mecânicos reclamados, como também pela a comunicação das respostas da empresa vendedora, que se seguiram com emissão de ordem de serviço de testes de avaliação de consumo fora e dentro da área de trabalho, em campo, que por conclusão de experts (mecânicos: Elcio e Evandro Paulo) da própria requerida (ID 136397388), denunciou a existência de problemas no motor, com uso de garantia do bem, a reverberar a comunicação de vício/defeito em motor do trator com o consumo excessivo de óleo.

Com o resultado do acompanhamento de campo da máquina, chegou-se ao resultado da análise de defeito: Anéis do 1º e 6º cilindro alinhados provocando o consumo excessivo de óleo lubrificante, puxando grade aradora baldan BPCR 20 x 32. E com ação corretiva proposto de: 1ª ação fábrica autorizar trocar o kit do motor (camisas/pistões/anéis/bronzinas/juntas/óleo e filtros). Por estes fatos, comprovadamente por documentos dos autos, tenho como válido, fundamental e legal que os tais dados processuais foram utilizados pelo o juízo a quo a seguir por fundamentar decisão em sua forte e plena convicção.

Destarte, ante a convicção do juízo singular ao caso, como destinatário final das provas, incumbiu legalmente pela modalidade probatória necessária a análise do feito, sendo relatado da vasta produção de provas documentais e orais produzidos pelas partes a consubstanciar na escorreita conduta de assegurar às partes o respeito a direito do contraditório e ampla defesa.

Registre-se, ainda, que a constatação de que o veículo apresentou diversos problemas, a meu ver torna-se desnecessária até mesmo a prova pericial a constatar presença dos comprovados defeitos, o que entendo dessa forma já terem sido bem elucidado os fatos nos autos.

Á vista, tenho que não houve qualquer prejuízo às partes, capazes de caracterizar desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Temos jurisprudência do c. STJ a respeito do caso:

“APELAÇÃO. (...) CERCEIO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ART. 927 DO CPC. (...). O julgamento da lide sem a produção de prova que se revela desnecessária, não configura cerceio de defesa. Satisfeitos os requisitos do art. 927 do CPC e existindo pedido liminar, deve tal pretensão ser deferida, reintegrando ou manutenindo o autor na posse.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.037219-8/003, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016).

Explico ainda que valoração e interpretação das provas de modo contrário aos interesses da parte não tem o condão de configurar alegado cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, uma vez que é assegurado ao juiz o livre convencimento motivado.

Por isso, ficou plenamente evidenciado a possibilidade do julgamento nas condições madura dos autos pela formação do livre convencimento motivado do julgador. Não registrando dessa forma, na sequência das fases processuais, qualquer nulidade por cerceamento de defesa, o que me leva a rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Ao que pertine arguição da 2ª apelante a nulidade da sentença por deficiência/ausência de sua fundamentação, na medida em que as matérias de defesa não foram apreciadas de forma suficiente pelo juízo do feito em embargos de declaração, vejo que suas razões não devem prosperar.

A r. decisão atacada analisou e dirimiu os pontos relevantes para o deslinde da matéria, além de traduzir coerência lógico-jurídica com a parte dispositiva.

Não padece ela de vício de fundamentação, posto que descreveu adequadamente o caminho lógico percorrido pelo juiz para a conclusão a que chegou.

Ademais, a jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que fundamentação sucinta não é sinônima de sua ausência e, por via de consequência, não agride o comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 458, II do CPC/1973.

Com efeito, a fundamentação da sentença não necessita ser longa, nem é preciso abordar todas as questões levantadas, item por item, principalmente ao que objetiva os embargos aclaratórios (rejeitados), mas sim dizer as razões pelas quais aceitam ou rejeitam o pedido formulado pelo autor.

A propósito, colaciono:

"A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê as razões de seu convencimento." (STF - 2ª Turma AI 162.089- 8- DF- AgRG, rel. Min. Carlos Velloso) " (Jurisprudência apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil, 32ª Edição - Saraiva- pág 438 ).

A corroborar esse entendimento o seguinte julgado, do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há a alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. Na verdade, a questão não foi decidida conforme objetivava a embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (...). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 577.560/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (destaquei).

Assim, não há afronta aos comandos insertos nos artigo 458 do CPC e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apenas apresenta fundamentação contrária aos interesses do apelante.

Logo, é descabida a insurgência nesse aspecto.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada de ausência de fundamentação.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Outro ponto de arguição preliminar, agora em contrarrazões recursais do recorrido, diz respeito ao enquadramento da conduta da 2ª requerida nos incisos IV, V e VI do art. 17 do CPC, a fim de aplicar-lhe penalidade pecuniária pela litigância de má-fé.

Convém anotar, desde logo, incumbe ao magistrado, ao aplicar a pena decorrente da litigância de má-fé, motivar sua decisão, explicitando, de forma expressa e inequívoca, quais as condutas concretas da parte que levaram ao seu convencimento motivado.

Isso decorre, logicamente, dos mandamentos constitucionais contidos no art. 5º, LIV, LV e XXXV, art. 37, caput, e art. 93, inc. IX, todos da CF/1988, bem como das regras do art. 458, II, e art. 165, ambos do CPC.

De fato, em qualquer decisão do Poder Judiciário impõe-se a fundamentação, sob pena de prejuízo à defesa do litigante, que não terá meios de saber a causa que motivou a sua condenação e a consequente imposição de sanção pelo Estado-juiz.

Nada obstantes as razões assinaladas, pela amplitude da decisão e de vasta produção de documentos nos autos, não se pode dizer que a 2ª requerida tenha criado incidentes manifestamente infundados ou interpôs recursos com manifesto fim protelatório.

É que o simples fato de ser “desprovido” esse ou aquele recurso, não tem o condão de por si só, demonstrar ato de má-fé, que exige dolo.

Na realidade, o sumário conhecimento do procedimento da ação de danos materiais e morais permite concluir que o recorrente não está contente do rumo tomado pela sentença a quo, buscando, pelos meios que lhe parecem lícitos, proteger seu suposto direito.

Nesse sentido, relembra-se que a demonstração de dolo processual se coloca como pressuposto imprescindível para a condenação nas penas do art. 18 do CPC, como se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGOS 17 E 18, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA DE 1%. INDENIZAÇÃO DE 20% - AFASTAMENTO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PARTE CONTRÁRIA PARA REFORMAR O DECISUM - SENTENÇA PROCEDENTE PROFERIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA, ANTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO -PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DO AGRAVO, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. O acórdão merece reparo no que concerne à aplicação da multa e de indenização no agravo regimental interposto, haja vista que, no caso particular, não ficou caracterizada a litigância de má-fé, a autorizar a manutenção das penalidades insculpidas nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, ante a ausência de dolo a obstar o trâmite do processo, tampouco ocorreu dano à parte contrária. 2. (...). Agravo regimental improvido. Prejudicados os embargos de declaração de fls. 249/251”. (STJ-2ª Turma, AgRg no REsp n. 753.333/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02-12-2008, DJe 18-12-2008)

“AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DO ART. 18, § 2º, DO CPC. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E DOS PREJUÍZOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA LIDE. COISA JULGADA. ART. 610 DO CPC. 1. (...). 2. A condenação prevista no Art. 18, §2º, do CPC, pressupõe dolo da parte que litiga de má-fé, além de demonstração inequívoca do prejuízo causado à parte contrária. 3. (...)”. (STJ-3ª Turma, REsp n. 756.885/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 14-8-2007, DJ 17-9-2007, p. 255)

Assim pelos motivos acima alinhavados, não assiste razão ao recorrido em contrarrazões a reconhecimento da litigância de má-fé da parte que busca precipuamente proteger seu suposto direito.

V O T O (PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Em relação ao mérito, peço o adiamento para melhor análise.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023:

À UNANIMIDADE PRELIMINARES REJEITADAS. JULGAMENTO DO MÉRITO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR INDICAÇÃO DO RELATOR.

SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A cerne da questão está envolta a relação consumerista de compra de um trator agrícola (MF 7415 SERIE — 7415415253) pelo apelado junto a concessionária apelante.

Das razões expostas em recursos de apelações das partes, vê-se convergência de suas insatisfações por temas, o que me leva a análise aqui em conjunto, de forma comum.

Da desincumbência do ônus de prova pelo autor a comprovar direito as suas pretensões (art. 373, inc. I do CPC). Aplicação do CDC ao caso e do dever de indenizar.

Dos autos restou comprovado o fato do defeito/vício no motor do trator, que após um mês da compra, começou a apresentar os problemas relatados e discutidos nos autos, que se seguiram em várias tentativas da fornecedora (1ª requerida) em realizar serviços de testes de avaliação do defeito que por conclusão dos seus próprios experts (ID 136397388), denunciaram a existência de vícios no motor do trator.

O resultado do acompanhamento de campo da máquina, chegou-se ao resultado da análise de defeito: Anéis do 1º e 6º cilindro alinhados provocando o consumo excessivo de óleo lubrificante, puxando grade aradora baldan BPCR 20 x 32. E com ação corretiva proposto de: 1ª ação fábrica autorizar trocar o kit do motor (camisas/pistões/anéis/bronzinas/juntas/óleo e filtros). À vista do comprovado entendo a manifestação de defeito, vício oculto em bem durável, com o orçamento de excessivo “consumo” de óleo lubrificante e de seu “vazamento pelo suspiro” (Documento ID. 26337498).

No importe de análise fática-probatória dos autos, restou bem alinhado r. sentença recorrida a legislação pertinente ao caso, sendo a aplicação do código de defesa do consumidor com inversão do ônus da prova (art. 6ª, inc. IV CDC), em vista do consumidor/autor ser considerado hipossuficiente tecnicamente ante o conhecimento mecânico do motor e seus derivados dispostos pelas requeridas, assim como de eventual solução ao problema arguido em via de ocorrência de vício oculto.

Ademais sou adepto ao entendimento pacificado do c. STJ de possível mitigação a teoria finalista de que, mesmo que a pessoa física ou jurídica não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou do serviço, mas se apresenta em manifesta situação de vulnerabilidade, no caso, comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica deve se determinar pela aplicação do CDC. Vejamos:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONCEITO DE CONSUMIDOR - IRRELEVÂNCIA - FLEXIBILIDADE DA NORMA - VULNERABILIDADE DA PARTE HIPOSSUFICIENTE - TEORIA FINALISTA - MITIGAÇÃO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Recurso conhecido e desprovido. Atento ao posicionamento consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado os rigores da teoria finalista, possível se apresenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, nas hipóteses em que a parte autora, pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em manifesta situação de vulnerabilidade. No caso, comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física, autora da ação de cobrança de valores materiais e morais, mantém-se a decisão de primeiro grau de jurisdição que determina a aplicação do CDC, em todos os sentidos e, em especial, no que tange a inversão do ônus da prova.' (N.U 0015513-69.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

A sentença recorrida é escorreita ao decidir pela aplicação do CDC ao caso.

Ademais oportuno salientar que a norma consumerista estabelece que o fornecedor responderá objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em reparação dos danos causados por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (art. 12 CDC), assim, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, prevê o prazo de trinta dias para a correção do vício, determinando que, após o decurso de prazo, o consumidor poderá exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Neste espeque, constatando-se que a fornecedora, apesar de se prontificar em resolver o problema, cabia da solução do impasse a fim de evitar ou mesmo de minorar ao máximo todos os possíveis danos ocorridos por via da permanência do vício. Situação que não vislumbro nos fatos desses autos.

Aplicando a norma em suma ao caso, não vejo como prosperar as razões recursais das apelantes no importe de que “o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar e por consequente requerer indenização aos lucros cessantes vindicados na inicial”, pelo contrário, em vista que como bem exarado em sentença e comprovado pelo autor, o trator deixou de render consideravelmente pelo inconteste vício oculto que impingiu ao consumidor prejuízos por deixar de trabalhar com o bem por todo o período normal de uso, além de poder angariar lucro com o empréstimo da máquina (art. 403 do CC).

Por esta razão, do notório prejuízo ao consumidor pelo defeito detectado, o MM. Juízo a quo deferiu liminar a consubstanciar em imediata solução ao problema ocasionado pelo vício oculto, em vista de grande risco de maiores prejuízos aos negócios e integridade física do consumidor/autor.

À evidência do problema do vício oculto, a indenização por lucros cessantes é devida, ainda mais quando o prejudicado consumidor conseguiu demonstrar que em virtude do ato ilícito das requeridas, deixou de auferir os ganhos que razoavelmente poderia esperar, principalmente com a expectativa de que os auxiliaria a aumentar, significativamente, a produção de sua fazenda.

Assim leciona Cláudia Lima Marques (Manual de Direito do Consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014) acerca do vício do produto: “(...) A responsabilidade pelo vício do produto ou serviço decorre da violação de uma deve de adequação, qual seja, o dever dos fornecedores de oferecer produtos ou serviços no mercado de consumo que sirvam aos fins que legitimamente deles se esperam.”

Neste norte, tendo a comprovação do recorrido de prejuízo de 7 (sete) horas diárias, sendo o valor de R$ 120,00 a hora, no período de 21/10/2015 a 11/02/2016, restou o total a ser indenizado o valor de R$ 94.920,00.

Dessa forma, restou demonstrado que com o vício oculto houve a diminuição do rendimento e do bom uso normal da máquina agrícola, levando em conta a contabilização dos dias e horas perdidos com o defeito e da morosidade da fabricante em resolver o empasse notificado, assim tenho por certo e incensurável o dever de indenizar o resultado aritmético exposto em sentença combatida a resultar em indenização legal dos lucros que deixou de auferir o consumidor.

Não há que falar em reforma de sentença a exclusão dos lucros cessantes, muitos menos em redução de valor indenizatório, pois o decisum simplesmente seguiu pela aplicação da legislação consumerista ao caso em específico.

Por esta razão, escorreita a sentença que bem explicitou da comprovação autoral aos danos materiais (lucro cessante) sofridos tanto pelo atraso no cronograma do plantio/baixo rendimento da máquina, tanto como da impossibilidade de lucra com o aluguel do trator (lucro cessante). Não há como prosperar os argumentos de reformar de r. sentença que atendeu os ditames legais e jurisprudência ao caso.

'DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18 DO CDC. TRATORES. VÍCIO DO PRODUTO. DEMONSTRAÇÃO. DA INCIDÊNCIA DO CDC As disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem ao caso em exame, mormente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade da parte-autora. DA DECADÊNCIA Em se tratando de bens duráveis, o CDC garante ao consumidor o prazo decadencial de 90 dias do conhecimento do defeito para se insurgir, sendo que a reclamação formulada perante o fornecedor obsta a decadência até a resposta negativa correspondente (art. 26, §2º, inciso I, do CDC). No entanto, em se tratando de vícios ocultos, que podem surgir com o decurso do tempo, não é razoável que o referido prazo seja computado a partir da entrega do bem, mas sim da efetiva constatação. Caso em que não há decadência a ser reconhecida. DA LEGITIMIDADE PASSIVA Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo (art. 18 do CDC). Portanto, o fornecedor é parte legítima para figurar no polo passivo da presente relação jurídico-processual. DO VÍCIO DO PRODUTO Versando o caso sub judice sobre relação de consumo, a responsabilidade por vício do produto, prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento doutrinário, é objetiva, e solidária em relação ao fornecedor e ao fabricante. Contexto probatório que demonstra que os três tratores adquiridos pelo autor da ré Agrofel Agro Comercial Ltda. e fabricados pela ré CNH LATIN AMERICA LTDA., sucessora de New Holland Latino Americana, vieram a apresentar defeitos logo após a aquisição, dando ensejo à reparação pretendida. 2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Mantido o percentual arbitrado na sentença a título de honorários advocatícios, levando em conta que foram observados os vetores constantes do art. 85, §2º, do CPC/15. Preliminares rejeitadas. Apelações desprovidas.' (Apelação Cível, Nº 70073610883, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 23-11-2017)

Do tema em arguição recursal ao que importa na insurgência a decisão de juízo singular que a 2ª requerida em multa diária (astreintes) ao analisar o pedido liminar de tutela de urgência, entendendo pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC e deferiu pedido autoral a fazer constar: “forneça e entregue ao Requerente maquinário reserva igual ou similar em modelo e características com o adquirido e em perfeitas condições de uso (Trator Agrícola MF 7415 SERIE – 7415415253, ano de fabricação modelo 2015), no prazo de 10 (dez) dias, assim permanecendo enquanto o produto/maquinário adquirido estiver impossibilitado para o uso, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento desta decisão.”(sic), assim, ante a comprovação do descumprimento de decisão judicial pela 2ª requerida, na medida em que não forneceu maquinário igual ou similar ao autor, a cominação da multa foi acertada em sua proporção e razoabilidade.

Com efeito, da análise sumária dos autos, ressai a probabilidade do direito do autor, como de fato restou consignado neste voto, que por obséquio reitero minha convicção ante os fatos e documentos, como as ordens de serviço, teste de avaliação de consumo e o acompanhamento de campo, consubstanciaram na concretização das alegações iniciais do autor de efetiva existência dos vícios apontados, inclusive rubricado por mecânicos da requerida.

Assim, ainda que em análise e cognação sumária das alegações do autor, a decisão liminar do juízo a quo visou refrear das condições negativas de prejuízos impostos pelas requeridas com a venda de maquinário/trator com defeito ao consumidor, o que lhe importou em evidente danos materiais.

Destarte, a cominação de multa diária para o cumprimento da obrigação de fazer imposto à 2ª requerida (AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.), ante os preenchimento dos requisitos legais (art. 300 CPC), determinam pela decisão acertada pelo juízo a quo. Não há que se falar em exclusão ou mesmo minoração do valor da multa cominada a 2ª requerida em forma de astreintes. Nesse sentido colho jurisprudência de nossos Tribunais pátrios ao caso.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. O deferimento ou denegação de tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador, observados os requisitos do artigo 300 do CPC, pelo que somente deverá ser reformada a decisão se esta for manifestamente ilegal, arbitrária ou abusiva, o que não ocorreu no caso. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, deve ser mantido o ato judicial impugnado que deferiu o pedido de tutela provisória para compelir o Banco réu a suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, a título de 'Empréstimo sobre RMC' (reserva de margem consignável). Inteligência da Súmula 63 do TJGO. 3. É cabível a cominação de multa diária para o cumprimento da obrigação de fazer como forma de constranger a parte a satisfazer a determinação judicia. 4. Considerando que o valor fixado a título de multa é exorbitante, sua redução faz-se imperiosa, bem como mostra-se necessário a limitação temporal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5126444-35.2021.8.09.0000, Rel. Des. WALTER CARLOS LEMES, 2ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2021)

Destarte, tenho que o Magistrado da instância singular agiu com acerto, mormente porque possui liberdade e autonomia para aferir o cabimento e a conveniência da concessão da tutela liminar, sobretudo quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

Ademais, o parágrafo único do art. 400 do CPC permitiu que “o Juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, demonstrando o cabimento da incidência da multa, que somente pode ser exigida após o trânsito em julgado da sentença que confirmar o direito do autor.

Cediço que as astreintes têm caráter inibitório, tendo como finalidade obrigar o destinatário a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, impedindo-o de reincidir na atitude perniciosa ou evitar dano irreparável. E sua natureza não se confunde com a condenação a indenização por danos matérias em sua modalidade de lucro cessantes.

Nesta senda, entendo que é perfeitamente cabível a cominação de multa diária no caso sub examine, com o intuito de compelir a requerida a adimplir a ordem judicial emanada, isto é, de cessar ou prevenir danos e prejuízo irreparáveis ao consumidor. Entendo que, quanto ao valor da multa, foram observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a não importar em enriquecimento indevido da parte contrária. Não há como prosperar as razões recursais das recorrentes de exclusão ou minoração do valor da multa (astreintes).

Com relação a insatisfação recursal acerca da condenação aos DANOS MORAIS, tenho que também não merece reparo a r. sentença combatida.

A reparação do dano moral é admitida em quase todos os países civilizados e, consoante os ensinamentos dos irmãos Mazeaud, "não é possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral". (DIAS, Aguiar. A Reparação Civil - Tomo II. Rio de Janeiro. Forense. pág 737). Dessarte, aferir se um fato é apto a afrontar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação moral não é tarefa fácil, razão pela qual os estudiosos do direito têm se debruçado constantemente na busca de critérios mais objetivos para solucionar lides que envolvam tal tema.

Em vista do exposto nos autos por suas provas, tenho que os transtornos gerados pelo problema apresentado no trator agrícola, foram capazes de causar angústia e intranquilidade psicológica em qualquer pessoa, sobretudo quando se leva em conta que o preço que se desembolsa a mais por um maquinário "zero" é bastante considerável, podendo se presumir que o indivíduo opta por pagar mais exatamente para desfrutar da segurança do bem, que, espera-se, não apresentará defeitos.

Em análise de casos similares, o Superior tribunal de Justiça deixou consignado que é cabível reparação moral quando o consumidor de veículo "zero" necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE AUTOMÓVEL NOVO. DEFEITO NO AR CONDICIONADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. SÚMULA 7 DO STJ E 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. SANÇÃO PROCESSUAL MANTIDA. 1. "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC" (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). 2. O defeito apresentado em veículo novo, quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral. Precedentes. 3. Não é possível conhecer do recurso especial no tocante ao pedido de redução do valor indenizatório em face do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Deve ser mantida a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, quando os aclaratórios opostos na origem tem intuito exclusivamente protelatórios. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 692.459/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015) (Negritamos).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO OCULTO 1. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. DEVER DE INDENIZAR. 4. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO. 5. VALOR DA INDENIZAÇÃO. R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS). CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fáticoprobatório dos autos, afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado. 3. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido (...) (AgRg no AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015) (Sublinhamos)

E ainda de nosso Tribunais pátrios:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO. COLOCAÇÃO DE PRODUTO COM VÍCIO OCULTO NO MERCADO. REPARO NÃO REALIZADO. PERDA DA GARANTIA. DEVER DE REPARAÇÃO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO OCULTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Nos termos do que dispõe o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, "o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar (...) que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

2. Se as provas dos autos permitem concluir que o veículo "zero km" adquirido pelo autor foi colocado no mercado com vício oculto, persiste o dever de reparação mesmo que excedido o prazo de garantia, mormente quando o perito do juízo atesta que o defeito não decorreu de qualquer conduta do consumidor, mas de fabricação.

3. Configura dano moral, suscetível de compensação, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido (AgRg no AREsp 672.872/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe: 10/06/2015).

4. A compensação por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

5.Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação cível 0000473-43.2016.8.07.0005 - Res. 65 CNJ, TJDFT, 6ª TURMA CÍVEL, Rel. Des. CARLOS RODRIGUES, Publicado no DJE : 03/05/2018 . Pág.: 411/439).

Desse modo, persistente desde então a frustração do negócio, eis que o deleite ou satisfação com a utilização de trator "zero km" converte-se em aborrecimentos de longa duração, além da perda da possibilidade de usufruir da coisa com as vantagens que em geral somente se tem quando o veículo é novo. Neste contexto não vejo como prosperar as razões recursais de exclusão dos danos morais, arbitrado em legal e razoável valor.

No caso, observa-se que o grau de culpabilidade das rés foi médio, porquanto terem colocado produto com vício no mercado, evidenciando o caráter anti-social da conduta, e foram ineficientes quando instadas a sanar o problema. Nesta maneira, também foram os efeitos gerados pela conduta lesiva das requeridas, em vista que o autor ficou privado do bem, em seu estado esperado de normalidade, por longo período.

Atentando-se às peculiaridades do caso concreto, notadamente à conduta da empresa/recorrente contratada, os prejuízos materiais, o desgaste emocional experimentado pela autora e à natureza do direito subjetivo violado, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral mostra-se adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos.

Findo o processo, os critérios de fixação dos honorários de sucumbência seguiram aos percentuais previstos nos §2º do art. 85 do CPC - o qual entende ser aplicado ao caso, o critério de percentual sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor na ação.

À vista do exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal das apelantes, fica a verba honorária arbitrada pela instância singular majorada para 12% (doze por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, parágrafos 1º, 2º e 11º).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023